Tribunal: STF
Processo: HC 193592
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Abel Gomes Cunha, em favor de Samuel Nunes de Brito Alves, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 619.860/DF.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SAMUEL NUNES DE BRITO ALVES contra decisão indeferitória de liminar proferida por Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no HC n. 0745492-07.2020.8.07.0000. 
    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 07/10/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois tinha em sua posse mais de 1kg (um quilo) de maconha. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 09/10/2020 (fls. 32-36). 
    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. O Desembargador Relator indeferiu o pleito liminar. 
    Neste writ, o Impetrante sustenta, em suma, inexistência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva. 
    Alega, ainda, que há nulidade em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício. 
    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas”. (eDOC 12)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    No caso, o Relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento de liminar, mas de não conhecimento do habeas corpus, da qual caberia agravo regimental.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Com efeito, o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, ressaltou a expressiva quantidade de droga apreendida com o Paciente (mais de um quilograma de maconha), o que revela a necessidade da segregação, ante a gravidade concreta da conduta delitiva. Veja-se (fl. 34; sem grifos no original): 
    "A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida quantidade razoável de drogas (mais de 01 quilo de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva." 
    Outrossim, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça recentemente entendeu que o "Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade" (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). (eDOC 12)
    Observe-se o teor da manifestação do Ministério Público:
    “Trata-se de auto de prisão em flagrante de SAMUEL NUNES DE BRITO ALVES , preso pela prática de tráfico de entorpecentes. Os Policiais Militares que fizeram a prisão informaram que ao abordarem o custodiado, encontraram no interior do seu veículo e na sua residência mais de um quilo de maconha e uma balança de precisão, circunstâncias que indicam que estava realizando a traficância. 
    Verifico que se trata de custodiado primário e de bons antecedentes. Assim, apesar da grande quantidade de entorpecentes em seu poder, entendo que não se faz necessária sua custódia cautelar. 
    Ante ao exposto, o Ministério Público se manifesta pela homologação do presente auto de prisão em flagrante e pela concessão de liberdade provisória à SAMUEL NUNES DE BRITO ALVES, com a aplicação de outras medidas cautelas diferentes da prisão preventiva.” (eDOC 12, p. 153)
    Observe-se o teor do decreto prisional:
    “[…] De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio. Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação. 
    Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. 
    […]
    A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida quantidade razoável de drogas (mais de 01 quilo de maconha). 
    Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (eDOC 12, p. 157)
    A Segunda Turma desta Corte, nos autos do HC 188.888, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 6.10.2020, firmou entendimento no sentido de que não é dado ao juiz converter de ofício, em preventiva, a prisão em flagrante.
    Naqueles autos, registrei que “inexiste qualquer motivo legítimo para esvaziar a alteração implementada pela Lei 13.964/19 aos artigos 282 e 311 do CPP. Assim, nos termos dos arts. 311 e 282, §§ 2º e 4º, do CPP, em conformidade com o sistema acusatório e a imparcialidade judicial impostos constitucional e convencionalmente, não se pode admitir a decretação de prisão preventiva de ofício, mesmo que se trate da denominada conversão da prisão em flagrante (art. 310, II, CPP). Tal medida somente é autorizada ao julgador se houver pedido do Ministério Público, do assistente de acusação, do querelante ou de representação da autoridade policial.”
    Neste caso concreto, mais acentuada é a teratologia do decreto prisional, porquanto não estamos diante de mera inércia do Ministério Público ou da autoridade policial, mas de pedido expresso do primeiro para que fosse concedida a liberdade provisória.
    Ademais, percebe-se que a prisão foi decretada pela mera traficância, consequência afeta à execução da pena. Segundo o Juízo de primeiro grau, a simples apreensão de 1 kg de maconha, quantidade considerada por ele elevada, “demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva”, o que, no entendimento desta Corte, não é verdade. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente